Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719653-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ELIZEU SANTANA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com pedido liminar n. 0710987-75.2020.8.07.0004, assim se manifestou (ID origem 93279524): “Quanto à petição de ID92871666, nada a prover, tendo em vista que os argumentos apresentados no despacho de ID 92013361 são suficientes para afastar mais uma tentativa de expedição de mandado sem lastro algum na realidade dos fatos. Confiro ao autor o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual (citação), para que promova o correto andamento do feito, consoante comando anterior”. Em suas razões recursais (ID 26628736), o agravante afirma, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966), cumprindo ao autor, no caso, apenas indicar o endereço para o fim de ser executada a ordem liminar da busca e apreensão do bem, e não comprovar a sua localização, o que seria objeto da diligência judicial própria, além do que a conversão em execução é faculdade conferida ao credor. Nesse sentido, invoca os princípios da economia processual e da cooperação para, ao final, pedir a antecipação da tutela recursal “de forma a ser expedido o competente mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 26628737 e 26628738). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que condicionou o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido à comprovação da localização do veículo ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Da detida análise dos autos, verifico, contudo, que, não obstante o agravante faça referência à decisão de ID 93279524, o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra aquele decisum e a decisão interlocutória de ID 92013361, esta proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido da parte autora, eis que não acosta indícios mínimos de sucesso para o expediente requerido. A medida de acosta um documento que evidencie a localização do veículo e que a obtenção do endereço não se procedeu de forma aleatória se dá em virtude da economia, celeridade e efetividade processual. A realidade indica que, depois de esgotadas as pesquisas em órgãos informatizados, dificilmente se localizam o veículo ou a parte ré, revelando ser uma despesa processual desnecessária as diligências realizadas em novos endereços, sem o menor lastro de comprovação de sua veracidade. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias. Assim, para o deferimento de nova diligência faz-se necessário a certeza de razoável possibilidade de sucesso da empreitada judicial, com a comprovação documental de que o veículo ali se encontra. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC . Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. Contra esta decisão, cuja ciência inequívoca do autor se deu em 18/05/2021, não foi interposto recurso algum pelo ora agravante. Em seu lugar, o autor apresentou petição, em 26/05/2021, visando “CHAMAR O FEITO A ORDEM, para que seja determinado, prosseguimento do feito, para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia, independente de prova da localização do bem” que, na sequência, em 31/05/2021, foi objeto de despacho pela ilustre julgadora singular, que consignou “nada a prover” (ID 93279524). Confira-se: Quanto à petição de ID92871666, nada a prover, tendo em vista que os argumentos apresentados no despacho de ID 92013361 são suficientes para afastar mais uma tentativa de expedição de mandado sem lastro algum na realidade dos fatos. Confiro ao autor o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual (citação), para que promova o correto andamento do feito, consoante comando anterior. Trata-se, em verdade, de pedido de reconsideração, que não tem força para interromper ou suspender o prazo de recurso. Nesse contexto e restando evidenciado o fato de haver o agravante tomado ciência da decisão que o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão em 19/05/2021 , conta-se a partir de tal data o prazo recursal, que não se reabre em face de novo pedido. Ademais, inexiste apreciação de fato novo se o julgador se limita a ratificar entendimento exarado em decisão anterior. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018 [...]. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já deferido não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida meu juízo singular se limitou a determinar o integral cumprimento daquela anterior - preclusa vale dizer, porque não impugnada no prazo oportuno - a intempestividade do agravo de instrumento é inequívoca. 02. O fato de o Relator em um primeiro momento ter analisado e deferido o pedido de efeito suspensivo não o impede de posteriormente, ao examinar as peças que instruem o recurso com vagar, conclua pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Tal fato não evidencia contradição alguma. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1132609, 07162601820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, conforme disposto no caput e § 5o do art. 1.003 c/c art. 219, ambos do CPC, o prazo, de 15 (quinze) dias úteis, para interposição de agravo de instrumento inicia sua contagem a contar da data em que os advogados são intimados da decisão. Considerando que pedidos de reconsideração não possuem força para interromper o prazo recursal, concluo que o prazo para o agravante demonstrar seu inconformismo contra a decisão combatida escoou-se no dia 10/06/2021. No entanto, o agravante protocolou o presente recurso em 21/06/2021, revelando-se patente a intempestividade. Oportuno consignar que o agravante, caso realmente quisesse insistir no convencimento do magistrado de primeiro grau com a oferta de pedido de reconsideração, deveria ter também protocolado, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, recurso de agravo de instrumento. Nesta hipótese, eventual retratação do magistrado de 1a instância seria oportunamente comunicada à instância revisora (art. 1.018, § 1o, do CPC), que julgaria prejudicado o recurso de agravo de instrumento. No entanto, a não interposição do recurso cabível, no momento oportuno, impede o conhecimento das máterias reagitadas no recurso ora examinado. Diante de tal quadro, verifico que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928.